Tribunal: TJMT
Processo: 1013314-52.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013314-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA –
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA –
AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA

– AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu,
embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.

De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1013314-52.2021.8.11.0042
, no qual foi
indeferido

o pedido de restituição dos veículos
Chevrolet/ONIX, 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placas QCX-7405, e Ford/RANGER XLS, cor branca, ano 2016/2017, placas QBJ-0170, além de 01 (um) computador CPU com tela acoplada de 20’, marca HP, 01 (um) aparelho celular marca Samsung A10+ e 01 (um) pen drive,
apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor no bojo da denominada
Operação Zircônia
, que deu origem à ação penal n.o 1010739-71.2021.8.11.0042, em tramitação perante o MM. Juízo mencionado.

Por meio das razões recursais de ID 119156968, o apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático a fim de que lhe sejam
restituídos os bens referidos
, arguindo, em linhas gerais, que é o
legítimo proprietário dos veículos apreendidos e que os adquiriu de forma lícita
, mediante contratos de alienação fiduciária; ao que agrega ainda a suposta
ausência de mandado
específico em relação ao
Ford/ RANGER XLS,
bem como os
riscos de deterioração
decorrentes do demasiado tempo em que os veículos se encontram parados.

Somado a isso, aduz que o computador, pen drive e celular referidos alhures foram apreendidos no local que também servia como seu escritório e, portanto, se
relacionaram ao exercício da advocacia
, de modo que não interessariam ao deslinde do processo e tampouco constituem prova dos eventuais crimes apurados na ação penal.

Nas contrarrazões anexadas no ID 119156977, o i. órgão ministerial refuta as argumentações expendidas pela defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 121424485, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

Já estando o feito concluso para julgamento, a i. defesa apresentou petição repisando as teses já referidas, trazendo documentos dos quais o órgão ministerial já teve acesso e adstritos à comprovação da propriedade dos veículos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
é réu na
ação penal
n.o

1010739 -71.2021.8.11.0042
, juntamente com outros
17 (dezessete) acusados, pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica
e, antes de sua propositura, houve a deflagração do
procedimento cautelar n.o 1004384 -45.2021.8.11.0042
no bojo do qual, dentre outras providências, foi requisitada e cumprida a busca e apreensão realizada
no dia 27/05/2021
na residência do ora apelante, logrando apreender os veículos automotores

Chevrolet/ONIX, 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placas QCX-7405, e Ford/RANGER XLS, cor branca, ano 2016/2017, placas QBJ-0170
, além de
01 (um) computador CPU com tela acoplada de 20’, marca HP, 01 (um) aparelho celular marca Samsung A10+ e 01 (um) pen drive
, conforme se depreende do respectivo auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão visto no ID119152145 - Pág. 3/5.

Consoante relatado, o apelante
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
pleiteou a restituição dos aludidos bens ao d. Juízo singular, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.o
1013314-52.2021.8.11.0042
.

Todavia, o petitório foi indeferido pelo magistrado
a quo
, por entender que
“não restou demonstrado nos autos, até o momento, que os bens apreendidos, quando da operação, não estejam conectados à prática de ato ilícito, e, ainda, considerando que podem ter sido adquiridos com valores provenientes da suposta prática criminosa, podendo ser utilizados para eventual responsabilização patrimonial e pecuniária na esfera processual penal” sic
ID 119156966 - Pág. 2.

Inconformado com a negativa obtida, aliada à irresignação diante de suposta prioridade conferida ao pedido de alienação antecipada requerida pelo
Parquet
, o apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma do r. édito judicial,
invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

1.

Da almejada restituição:

Como se sabe, a
restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do
Código Penal e do Código de Processo Penal
, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, conquanto o apelante tenha tangenciado suposta ausência de ordem judicial especificamente direcionada ao veículo
Ford/RANGER XLS, placas QBJ-0170,
a par do consignado nas contrarrazões ministeriais, e do que verifiquei em consulta aos sistemas informatizados deste Sodalício, notadamente àquele procedimento cautelar que ensejou a apreensão em questão, é de sê ver o
insucesso da mencionada arguição
.

Isso porque, além de haver
requisição pontual do mencionado veículo
quando do pedido de medidas cautelares de natureza processual penal pelo órgão ministerial de primeira instância, a ausência de apresentação do respectivo mandado nestes autos se justifica porquanto, em sintonia com os próprios documentos trazidos pelo apelante no ID 121742996 - Pág. 2, ao que tudo indica, sem se saber ao certo as razões que permeiam a respectiva transação comercial, o bem
Ford/RANGER XLS, placas QBJ-0170
, ainda está
cadastrado nos órgãos oficiais no nome do também denunciado
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
, e assim o fora referido pelo órgão ministerial, e consta no ID 57198979 - Pág. 6 daquele procedimento cautelar.

De outro norte, conquanto o apelante tenha trazido aos autos os recibos de suas declarações de imposto de renda, com os quais aparentemente se pretende comprovar a propriedade do veículo
Ford/RANGER XLS, placas QBJ-0170
, enquanto bem adquirido de
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
, até pouco tempo vinculado a contrato de alienação fiduciária
,
e aquele outro
Chevrolet/ONIX, 1.0 MT JOY, placas QCX-7405
adquirido mediante contrato celebrado com o Banco GM S.A., a preencher
o primeiro requisito para a restituição das coisas apreendidas; contudo, tais elementos
não são hábeis a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os objetos não consistem em proveito auferido pelo agente com a prática dos fatos criminosos
.

E o raciocínio parte do pressuposto de que os ilícitos imputados ao réu remontam ao ano de 2019 e, da análise superficial dos documentos relacionados aos mencionados veículos, é possível identificar que os mesmos somente tinham previsão de virem-se livres e desembaraçados dos registros de alienação fiduciária, em anos posteriores [2020 e 2021], razão pela qual
não é inexorável a ideia de que tenham origem ilícita
.

Além do mais, ao realizar consulta aos autos da ação penal correlata a este feito, vê-se que
a instrução ainda não foi concluída
, de modo que a apreensão dos veículos ainda interessa à ação penal, a fim de
viabilizar o adequado esclarecimento dos fatos criminosos e da sua autoria
, além de ser
possível a utilização dos mesmos para assegurar o ressarcimento das vítimas dos ilícitos perpetrados pela organização criminosa
, o qual, a teor da estimativa acatada pelo d. juízo
a quo
, ultrapassaria o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Por conseguinte, ao contrário do sustentado pelo apelante em suas razões recursais, tem-se que os elementos jungidos aos autos não comprovam cabalmente a aventada licitude dos bens apreendidos em seu poder,
ex vi TJMT – N.U 0005772-73.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018
.

E, ainda que a i. defesa almeje embasar a necessidade da restituição dos bens diante dos potenciais danos decorrentes do lapso temporal que perdura a apreensão,
cumpre destacar, como bem referido no bojo de suas razões recursais, não se olvida que já fora nomeada empresa especializada, como
administradora judicial e fiel depositária
, a fim de
“proceder a remoção, guarda, conservação, manutenção”,
não só dos bens que ora se pretende reaver, mas de todos aqueles apreendidos na ação correlata, a teor do excerto visto no ID 119156968 - Pág. 9, a demonstrar o pouco, ou até mesmo nenhum, risco de deterioração do bem no ínterim de sua constrição.

Ao fim e ao cabo, não se desconhece o entendimento esposado pela i. defesa, convenientemente exposto nos autos do Mandado de Segurança n.o
1006939-30.2022.8.11.0000
,
distribuído sob a minha relatoria, oportunidade na qual é expressa a conclusão pela valorização do valor de mercado dos mencionados automóveis, mesmo enquanto apreendidos, a esvaziar, ainda mais, a imprescindibilidade da pretensa restituição.

Diante deste cenário, não se pode olvidar que o apelante é acusado na ação penal em referência por ter, em tese, concorrido para a prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica, perpetrados em contexto de organização criminosa, sendo
atribuído ao réu o papel liderança
, enquanto
diretor jurídico das instituições
utilizadas para as atividades espúrias, de modo que,
acaso sobrevenha a condenação, acompanhada da conclusão de que os bens apreendidos consistem em proveito da infração penal, automaticamente será decretado o perdimento destes,
a fim de se
restabelecer o
status quo ante
aos crimes
.

E assim o é porque,
de acordo com o art. 91, inciso II, do Código Penal, não podem ser restituídos: a) os instrumentos do crime, caso consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b)
o produto da infração penal ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
; cabendo ao Juízo do processo de conhecimento declarar, por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, o perdimento de tais bens em favor da União,
ressalvando-se, em todo caso, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME.
INCIDENTE
DE
RESTITUIÇÃO
DE COISAS APREENDIDAS.
VEÍCULO
. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. INTERESSE AO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. O
veículo
que a parte pretende a
restituição
interessa à investigação criminal e ao processo, haja vista que sua aquisição pode ter sido realizada como forma de lavar dinheiro obtido a partir da prática de estelionatos anteriores.
A natureza dos delitos e seu modus operandi sinalizam para a existência de vultoso esquema criminoso, pelo qual se buscava dar aparência de licitude à aquisição de bens móveis obtidos com recursos ilícitos provenientes de delitos antecedentes. Evidenciado o interesse do
veículo
ao processo, nos termos do art. 118 do CPP, inviável sua
restituição
à requerente, nem mesmo sob a forma de depositária fiel, tendo em vista que ela própria restou denunciada. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – Apelação Criminal, No 50072158220218210021, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 13-09-2021) – destaquei.

Destarte,
embora não se ignore os documentos amealhados pelo apelante, existem fortes indícios de que os bens apreendidos sejam proveito auferido pelo agente com a prática dos fatos criminosos, como já referido pelo d. juízo
a quo
quando do pronunciamento impugnado, restando inviável a restituição neste momento processual, ao passo que é mais
prudente aguardar-se o término da instrução processual
, com a consequente superveniência da r. sentença penal definitiva.

Por fim, cumpre destacar que há muito
se esvaiu o interesse recursal
atinente à restituição dos itens eletrônicos consistentes
01 (um) computador CPU com tela acoplada de 20’, marca HP, 01 (um) aparelho celular marca Samsung A10+ e 01 (um) pen drive
, pois, a despeito de ainda constarem no petitório em análise, vê-se, a par do que consta na petição juntada pela i. defesa no ID 121742995 - Pág. 1 destes autos eletrônicos [e que se comprova no ID 67583043 - Pág. 24 daquele procedimento cautelar de n.o 1004384-45.2021], que tais objetos
foram devidamente entregues ao apelante em 28/09/2021
,
não havendo mais falar em restituição
.

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da
alegada proveniência lícita dos bens apreendidos, e somando-se a isso a existência de interesse processual sobre eles, ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo a condenação criminal, seja decretado o perdimento destes,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva

até o julgamento do mérito da ação penal.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a
procedência do direito invocado pelo apelante
, sem dúvida, será determinada a devolução dos bens ou dos respectivos valores provenientes de sua eventual alienação antecipada.

2.

C
onclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1013314-52.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022